Tribunal: TRF3
Processo: 5030626-18.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
713/1327)

5030626-18.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030626-18.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: DIEGO NATANAEL VICENTE, DMITRI JOSE VICENTE, TATHIELI CARVALHO VICENTE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIEGO NATANAEL VICENTE - SP280278-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO CONHECIDO.

- O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 15/8/2018, e o cumprimento de sentença foi ajuizado em 31/10/2018.

- Em 13/12/2018, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado que versassem sobre a matéria submetida à revisão do Tema 692.

- Tal determinação configurou impedimento judicial ao regular prosseguimento das execuções fundadas na controvérsia repetitiva, situação que obsta o curso normal da pretensão executória.

- O processo de origem permaneceu suspenso de 19/12/2019 até 16/4/2024, por força da orientação superior, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição, pois não se pode imputar à parte exequente inércia quando o próprio Poder Judiciário determinou o sobrestamento do feito.

- Pedido subsidiário não conhecido, por falta de interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030626-18.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: DIEGO NATANAEL VICENTE, DMITRI JOSE VICENTE, TATHIELI CARVALHO VICENTE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIEGO NATANAEL VICENTE - SP280278-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em que os herdeiros do segurado se insurge contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Santa Fé do Sul/SP, proferida em sede de cumprimento de sentença, que autorizou a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, com espeque na tese firmada no julgamento do Tema 692 STJ, de teor abaixo reproduzido:

Vistos.

Inicialmente, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Com efeito, o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 2015 e a presente ação foi ajuizada em 2018.

Há que se observar, ainda, que a cobrança de valores pagos em tutela antecipada revogada foi objeto de ampla discussão judicial, que resultou em períodos de suspensão da exigibilidade desses créditos.

Primeiramente, a ação civil pública no0005906-07.2012.4.03.6183, ajuizada em face do INSS, obteve provimento liminar que impediu a autarquia, em âmbito nacional, de realizar a cobrança administrativa de valores decorrentes de tutelas antecipadas revogadas.

Tal impedimento perdurou até o trânsito em julgado do acórdão naquela ação coletiva, em 04/08/2017.

Posteriormente, a afetação do Tema 692 pelo STJ determinou o sobrestamento de todos os processos que versavam sobre a matéria (acórdão publicado no DJe em 3/12/2018), ocasião em que o presente feito foi suspenso de 19/12/2019 até 16/04/2024, conforme fls. 292 e 329.

Por conseguinte, esse período em que o INSS esteve legalmente impedido de exercer sua pretensão configura, notadamente, causa suspensiva da prescrição, de modo que, não há que se falar em extinção da execução.

No mais, consigno que a pretensão do INSS, de cobrança de valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, resta plenamente cabível, conforme o quanto decido pelo C. STJ no Tema 692.

Embora o falecido não tenha sido citado em vida, por outro lado, o art. 779, inciso II, do CPC e o art. 1.997 do CC autorizam a responsabilização dos herdeiros até o limite da herança recebida, de modo que, fica deferida a respectiva habilitação, providenciando-se a Serventia o necessário.

Todavia, no caso da viúva meeira, não há justificativa para sua inserção no polo passivo da relação processual, visto que não é devedora e, conforme documentos de fls. 264/277, não recebeu bens a título de herança ou sucessão (art. 779, CPC), motivo pelo qual indefiro sua habilitação. Nesse sentido:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -Instrumento particular de reconhecimento e confissão de dívida - Devedor falecido - Sentença que acolheu em parte os embargos, reconhecendo a responsabilidade dos herdeiros pelo débito exequendo em proporção ao limite da herança - Insurgência da embargante. NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência -Juízo sentenciante que, reconhecendo erro material na distribuição da obrigação pelo pagamento entre viúva meeira e herdeiros, acolheu devidamente os embargos de declaração opostos pela embargada, com efeitos modificativos, nos regulares moldes dos artigos 1.022, III e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. DÍVIDA DE FALECIDO - Herança já partilhada - Companheira supérstite que, tendo recebido exclusivamente a meação do de cujus, não responde pelos débitos remanescentes por ele contraídos - D. juízo a quo categórico ao reconhecer que cada um dos dois únicos herdeiros (um deles a embargante) respondem por 50%do débito exequendo, até o limite da herança recebida - Inteligência dos artigos1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil - Sentença mantida -RECURSO NÃO PROVIDO." (TJ-SP - Apelação Cível: 1005875-24 .2021.8.26.0704São Paulo, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento:08/03/2023, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias.

Em caso de inércia, o processo será arquivado provisoriamente.

Int.

Santa Fe do Sul, 17 de outubro de 2025.

As razões recursais vieram assim sistematizadas:

a. DA PRESCRIÇÃO MATERIAL

A decisão agravada equivoca-se ao asseverar que a ação civil pública no 0005906-07.2012.4.03.618, e o TEMA 692 do C. STJ, tiveram o condão de suspender e/ou interromper os efeitos da prescrição.

De saída, desde 13/10/2015, estava em vigor o Tema n. 692 do STJ (REsp 1.401.560), em sua redação originária, que já amparava a devolução dos valores pagos em decorrência da tutela provisória revogada, então a ação civil pública no 0005906-07.2012.4.03.618 NÃO SE APLICA ao caso em tela.

(...)

Como cediço, a prescrição material somente se suspende quando houver previsão legal ou determinação judicial expressa.

No Tema 692/STJ não há comando suspendendo prazos prescricionais materiais, e a decisão recorrida presumiu tal efeito, incorrendo em erro de premissa.

Conforme certidão de fls. 95, o trânsito ocorreu aos 15/08/2018.

O cumprimento de sentença foi ajuizado aos 31/10/2018.

O EXECUTADO faleceu em 27/11/2018 antes de qualquer citação.

A interrupção da prescrição depende do despacho que ordena a citação, com efetivação em prazo e forma legais e sem culpa do exequente (art. 240, caput e §1o, CPC).

Cabia a autarquia AGRAVADA a imediata regularização subjetiva (art. 110, CPC - espólio; inexistindo inventário, herdeiros).

Em petição de fls. 185-186 a AGRAVADA requereu a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação, bem como, pugnou pela suspensão do feito.

Ocorre que a decisão de fl. 292 não determinou a inclusão ou a citação dos herdeiros, se restringindo a determinar a suspensão da ação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que foi aceito passivamente pela AGRAVADA.

A falta de citação tanto do EXECUTADO, quanto dos HERDEIROS, é clara inércia da AGRAVADA que afasta a aplicação da Súmula 106/STJ (que protege apenas quem é prejudicado pela morosidade da máquina judiciária) e faz correr o prazo prescricional normalmente.

Assim o prazo prescricional tem como data inaugural os 15/08/2018, e tendo como data cabal 15/08/2023.

O documento de fls. 342 confessa a primeira citação, de um dos herdeiros, ocorreu somente aos 09/05/2024, quando já tinha escoado por completo o prazo prescricional.

Neste diapasão, é de imperioso rigor o reconhecimento da incidência da prescrição quinquenal, consequentemente, a decretação da extinção do cumprimento de sentença.

(...)

5. LIMITAÇÃO ÀS FORÇAS DA HERANÇA

Superada a prescrição (o que se admite apenas por amor ao debate), requerse manutenção da responsabilidade dos herdeiros ao limite estrito do acervo hereditário (art. 1.997, CC; arts. 796 e 779, II, CPC), vedada a inclusão da viúva meeira - ponto corretamente assentado na decisão.

Requer-se a "Concessão de efeito suspensivo, para sustar o cumprimento de sentença e todos os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, oficiando-se o Juízo de origem (art. 1.019, I, CPC)"; e, ao final, o "Conhecimento e provimento do agravo para reformar integralmente a decisão, a fim de: a. Reconhecer a prescrição executória quinquenal da pretensão do INSS e extinguir o cumprimento de sentença (art. 487, II, CPC); subsidiariamente, b. Afastar a premissa de que o sobrestamento por repetitivo suspende a prescrição material, determinando o regular prosseguimento do exame da prescrição; c. Manter, apenas se ultrapassada a prescrição, que eventual responsabilidade dos herdeiros se limita às forças da herança, vedada a inclusão da viúva meeira".

Indeferido, liminarmente, o efeito suspensivo pleiteado.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) deixou de oferecer resposta ao recurso.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 343146927, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

Para o deslinde do feito faz-se necessário um breve resumo dos acontecimentos no feito subjacente:

O falecido segurado ajuizara ação previdenciária em face do INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de serviço, cuja sentença fora de procedência, mantendo a antecipação da tutela deferida nos autos.

A sentença, prolatada em 24/10/2013, julgou a ação procedente, concedendo a tutela antecipada.

Decisão monocrática da lavra da Exma. Des. Fed. Tânia Marangoni, proferida em 28/7/2014, deu provimento ao apelo da Autarquia para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, cassando a tutela antecipada.

Interposto agravo legal, a Oitava Turma negou-lhe provimento, assim como também aos embargos de declaração opostos na sequencia.

Veio Recurso Especial, não admitido pela Vice-Presidência, e agravo contra essa decisão, ao qual o STJ negou provimento.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados. Sobreveio agravo interno, não conhecido. Novos embargos de declaração foram opostos, os quais também foram rejeitados, culminando com o trânsito em julgado do acórdão em 15/08/2018.

Baixados à origem, o INSS intentou cumprimento de sentença, em 31/10/2018, requerendo a cobrança das parcelas pagas a título de tutela antecipada durante o período de 1.o/2/2013 a 30/09/2014 (R$ 53.555,35, atualizado até 10/2018).

Veio o despacho determinando a intimação do executado para pagamento voluntários em 10 dias. Expedida a intimação, houve sua devolução negativa (AR).

Expedido mandado de intimação, o Sr. Oficial de Justiça informou que deixara de intimar o executado em razão do seu falecimento.

Em 2/12/2019 o INSS trouxe aos autos a cópia do processo no1005323-68.2018.8.26.05411 (inventário e partilha dos bens), solicitando o prosseguimento em face dos herdeiros do executado, além da suspensão do feito em razão da Questão de Ordem no REsp no1.734.685-SP, "onde foi proferida a decisão que causa a suspensão de forma geral".

Despacho proferido em 19/12/2019 deferiu a suspensão requerida por 180 dias.

Essa suspensão foi sendo reiterada de 180 em 180 dias, até que em 27/3/2024 o juiz a quo determinou que o INSS informasse se a questão de ordem havia sido julgada, tendo o INSS, em 1.o/4/2024, requerido o prosseguimento da execução pelo valor atualizado de R$ 73.493,65, para 3/2024, o que foi deferido pelo magistrado, que determinou a citação dos herdeiros.

Em 10/6/2025 os herdeiros peticionaram pleiteando, em síntese, "O reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC; b) Sucessivamente, caso Vossa Excelência entenda pela continuidade do feito, que: i. Seja indeferida a habilitação dos herdeiros por ausência de citação válida do de cujus e ausência de sucessão processual regular; ii. Seja determinada a exclusão da viúva meeira do polo passivo da execução, por ilegitimidade; iii. Seja limitada a responsabilidade dos herdeiros ao montante da herança efetivamente recebida, impedindo penhora sobre bens particulares", sobrevindo a decisão ora agravada, ora em análise.

Cabe observar que o SJT, em 30/8/2013, ao analisar o Recurso Especial no 1.401.560 - MT 12/2/2014, afetou a matéria como representativa da controvérsia, submetendo-o ao rito do 543-C do CPC, suspendendo o julgamento dos recursos especiais que versavam acerca da controvérsia, assim delimitada: "Deve o litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS devolver os valores percebidos do INSS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada?".

Em 12/2/2014 foi lançada a seguinte orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

O acórdão somente foi publicado no DJe de 13/10/2015.

Embargos de declaração rejeitados, negado seguimento a recurso extraordinário e negado provimento a agravo interno, o acórdão transitou em julgado em 03/03/2017.

Em 13/12/2018 houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versavam acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ com trâmite no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que fossem interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento (questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP).

O julgamento do tema n.o 692 resultou na ementa abaixo reproduzida:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 que regulamenta a matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.

11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.

14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.

15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019).

16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante.

Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.".

(Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022)

A teor de todo o acima relatado, verifica-se que a determinação de suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versavam acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ, em 13/12/2018, impediu o transcurso do prazo prescricional, razão pela qual o recurso não merece guarida

No mais, não há interesse dos agravantes na apreciação do pedido subsidiário, eis que a decisão agravada foi proferida nos exatos termos de seu inconformismo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO CONHECIDO.

- O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 15/8/2018, e o cumprimento de sentença foi ajuizado em 31/10/2018.

- Em 13/12/2018, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado que versassem sobre a matéria submetida à revisão do Tema 692.

- Tal determinação configurou impedimento judicial ao regular prosseguimento das execuções fundadas na controvérsia repetitiva, situação que obsta o curso normal da pretensão executória.

- O processo de origem permaneceu suspenso de 19/12/2019 até 16/4/2024, por força da orientação superior, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição, pois não se pode imputar à parte exequente inércia quando o próprio Poder Judiciário determinou o sobrestamento do feito.

- Pedido subsidiário não conhecido, por falta de interesse recursal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão